Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESCISÃO. INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. TRATAMENTO DE SAÚDE.TEMA REPETITIVO 1082. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. MULTA. RAZOABILIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 - O cancelamento unilateral do plano coletivo depende de cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral, art. 23 da RN no 557/2022 da ANS, bem como que o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses, haja inadimplência por período superior a 60 dias e desde que tenha a prévia notificação da rescisão até o quinquagésimo dia de inadimplência, art. 13 da Lei 9.656/1998, o que não restou demonstrado.Além disso, evidenciado pela agravada que está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, Tema 1082/STJ.
2 - Não há notícia de notificação enviada à consumidora a fim de comunicar o cancelamento do plano, conforme prevê o art. 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que a carta de renovação não comprova que a agravada tenha realmente recebido o documento ou tenha sido informada de outra forma sobre a rescisão unilateral.
3 - A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.
4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.